Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL. MARCOS TEMPORAIS DO RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DATA DO INÍCIO DA COABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DURANTE CURTO PERÍODO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. OBRIGAÇÃO FIXADA POR PRAZO DETERMINADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Para que se possa reconhecer judicialmente a união estável, caberá a parte interessada demonstrar efetivamente a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723) e, por certo, o período de duração da união, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma (CPC, art. 373, I).

2. Cumpria à autora comprovar o alegado. No entanto, quanto às provas apresentadas, notadamente, as testemunhais, estas não foram firmes em atestar o alegado período de convivência, senão apenas no interregno deduzido na sentença.

3. O pensionamento entre ex-consortes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, a necessidade do pretenso credor deverá restar efetivamente comprovada, principalmente, no tocante aos requisitos pertinentes (CC, art. 1.695).

4. Nesses casos, de regra, a obrigação possuirá caráter temporário, isto é, deverá ser fixada por período razoável para que o ex-cônjuge necessitado possa se reorganizar social, financeira e profissionalmente até que alcance sua independência. O julgador deve buscar os parâmetros necessários em cada caso concreto.

5. Na espécie, conquanto a alimentanda esteja em idade avançada e com alguns problemas de saúde temporários, apenas a exigir tratamento adequado, observa-se que manteve relacionamento marital com o alimentante por somente 2 (dois) anos, tendo iniciado quando ela já estava na mesma faixa etária. Além disso, resta verificado que ela possui formação profissional e capacidade laboral, tanto que trabalhava regularmente até o início da convivência conjugal como profissional autônoma.

6. Levando-se em conta a dependência econômica mantida no curto período do relacionamento conjugal, a presença de capacidade laboral e o caráter expecional da obrigação alimentar devida entre ex-companheiros, o pagamento de alimentos pelo prazo de 2 (dois) anos, tal como arbitrado na sentença, consubstancia lapso temporal razoável e proporcional tanto para que a virago procure outros meios para se manter nesse interregno, retomando sua profissão, como para amenizar as naturais consequências econômicas e sociais causadas pelo término da união estável.

7. O patamar em que a obrigação alimentar foi fixada, além de ser suficiente para garantir que a autora goze de condição social digna, sobresai proporcional em relação às necessidades efetivamente demonstradas na lide, razão pela qual não se vislumbra justificativas hábeis a amparar a pretendida majoração do percentual arbitrado.

8. somente o advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência e/ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente, mormente, quando a pretensão recursal puder acarretar piora na condenação da parte que ele representa.

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que admitido, não provido.